Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709543-56.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: R. M. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FEITOZA ROGERIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TRATAMENTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit regularmente prescrito. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a doença que o acomete. III. A restrição contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não se aplica à hipótese em que a órtese é indissociável do tratamento prescrito. IV. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada no contrato e nas normas da ANS e, além disso, é superada judicialmente de maneira a não comprometer o tratamento, não se verifica ofensa a direito da personalidade hábil a respaldar compensação por dano moral. V. Apelação da Ré parcialmente provida. Apelação do Autor prejudicada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, caput, VII, e §4o, da Lei no 9.656/98, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, 927 do Código de Processo Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não ser abusiva a recusa de cobertura do tratamento, uma vez que se trataria de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que a parte recorrida não teria se desincumbido do ônus de provar a necessidade do tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado o recolhimento a menor (certidão de ID 43405466), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, consoante certidão de ID 43405472. Todavia, a recorrente se quedou inerte. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. 1.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, A DESPEITO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESERÇÃO. 2. DIFERIMENTO DE CUSTAS. NORMA DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. 3.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. 4.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após constatar a ausência do comprovante de pagamento das custas, determinou a intimação da parte recorrente para regularizar tal situação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, o que não foi feito. 1.1. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2. Com efeito, em relação ao pedido de diferimento do recolhimento de custas ao final do processo, não merece acolhimento, tendo em vista amparar-se na interpretação da Lei estadual n. 1.608/2003, o que atrai o óbice da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia. 3. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/10/2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. CERTIDÃO EXARADA PELA SERVENTIA DO JUÍZO QUE INDUZIU A ERRO A PARTE. ERRO ESCUSÁVEL. 1. Embargos de terceiro, por meio dos quais objetiva o cancelamento da ordem de penhora efetuada nos autos da execução de título executivo judicial ajuizada em face de participante assistido, sob o fundamento de que a quantia penhorada integra a sua reserva garantidora. 2. Ação ajuizada em 09/10/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/03/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é dizer se a recorrente deveria ter sido novamente intimada para complementar o preparo de sua apelação, tendo em vista que a primeira complementação - considerada insuficiente - deu-se com base em valor certificado pela serventia do juízo de 1o grau. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 DO CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Tendo sido intimada a parte para complementar o preparo feito a menor, a complementação realizada insuficientemente pela segunda vez enseja a deserção do recurso. Precedentes. 6. Na espécie, contudo, não se pode desconsiderar que a recorrente foi induzida a erro ao se deparar com certidão exarada pela serventia do juízo de 1o grau - que goza de fé pública -, e que atestou o valor devido para fins de complementação do preparo recursal. Erro escusável e boa-fé do patrono da parte. 7. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.929.231/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/9/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.139.898/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/2/2023). Melhor sorte não colheria o especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 10, caput, VII, e §4o, da Lei no 9.656/98, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, 373 e 927, ambos do Código de Processo Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024